Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INTELIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX; CPC/15, arts. 11 e 489, §1o) foi integralmente atendida pela sentença recorrida, a qual expôs, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasaram a condenação, sendo inviável o reconhecimento de qualquer vício capaz de macular a validade do decisum.
2. A Lei no 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a fim de fixar como critérios supletivos de atualização monetária e juros moratórios, respectivamente, o IPCA e a taxa SELIC, deduzido o respectivo índice de correção, com o objetivo de assegurar uniformidade e segurança jurídica nas relações obrigacionais.
3. O INCC-DI, previsto contratualmente, tem aplicação restrita à fase de construção do empreendimento, visando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro durante a execução da obra, não se prestando à correção de valores a serem restituídos em virtude de rescisão contratual por inadimplemento da construtora.
4. Após a rescisão do contrato, a obrigação passa a ter caráter indenizatório, impondo-se a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, por refletir a inflação geral e assegurar a justa recomposição patrimonial do consumidor, em observância aos novos parâmetros traçados pela Lei no 14.905/2024.
5. No mesmo sentido, os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida, conforme art. 405 do mesmo diploma legal, afastando-se a aplicação do percentual de 1% ao mês previsto contratualmente, porquanto destinado apenas à hipótese de mora do comprador durante a fase de construção do empreendimento.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.